Tribunal: TJDFT
Processo: 0738285-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738285-15.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: GASTRO BAR E MERCEARIA LTDA AGRAVADO: SIMETRIA PARTICIPACOES E CONSTRUCOES LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por GASTRO BAR E MERCEARIA LTDA contra decisão de ID 207565510 proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos da ação de despejo n. 0706762-52.2024.8.07.0010, ajuizada por SIMETRIA PARTICIPACOES E CONSTRUCOES LTDA. O Juízo de primeiro grau deferiu a liminar naquela ação, nos seguintes termos: A pretensão do autor relativa à liminar está fundamentada no art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei no 8.245/91. O referido dispositivo prevê a possibilidade de concessão de liminar de desocupação na ação que tenha por fundamento a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o aditivo de contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37 do referido diploma, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. No presente caso, verifico que o contrato objeto da lide (ID 204342083) não possui nenhuma das garantias previstas no art. 37 da Lei 8.245/91. Desse modo, se mostra cabível no caso concreto a concessão de liminar initio litis destinada à desocupação, condicionada à prestação de caução, por força do disposto no art. 59, § 1o, da Lei de Locações. Julgo, pois, ocorrentes os pressupostos legais necessários à concessão da liminar requerida, pelo que a DEFIRO, para determinar LIMINARMENTE o despejo do imóvel. Condiciono, entretanto, a execução da medida ao depósito de caução no valor equivalente a 3 (três) aluguéis mensais, no prazo de 15 (quinze) dias, vez que INDEFIRO o oferecimento de veículo como caução. Caso o depósito não seja realizado no prazo de 15 (quinze) dias, o feito terá seguimento pelo procedimento comum e será realizada a citação do requerido. Procedido o depósito, expeça-se mandado de despejo e intimação, para desocupação voluntária no prazo de 15 (quinze) dias, a serem contados da data da ordem de despejo, sob pena de despejo compulsório. Em ato contínuo, CITE(M)-SE advertindo a(s) partes que o prazo para contestar será de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. A parte autora deverá manifestar-se quanto à adesão ao Juízo 100% digital, nos termos daPortaria Conjunta no 29, de 19/04/2021. Saliento que a adesão ao sistema é facultativa, e viabiliza a realização eletrônica das comunicações processuais às partes. No referido sistema, os atos processuais serão realizados por meio eletrônico e remoto, por intermédio da rede mundial de computadores; e as citações, intimações e notificações, de forma eletrônica, por intermédio de aplicativo de mensagens, encaminhadas a partir de linha telefônica móvel. Para tanto é indispensável o fornecimento de endereço eletrônico e de número de linha telefônica móvel da parte requerente e de seu advogado, em conjunto com a autorização para utilização dos dados no processo. Do mesmo modo, cabe à parte requerente o fornecimento de endereço eletrônico, ou de outro meio digital, que viabilize a localização da parte requerida por via eletrônica. Advirta-se também o(s) réu(s) acerca da possibilidade de elidir a liminar de desocupação mediante depósito integral dos débitos decorrentes dos aluguéis vencidos, multas, juros de mora e honorários de advogado de 10% sobre o total da dívida, conforme disposto no art. 59, § 3o da Lei 8245/91, sabendo que os cálculos são de responsabilidade do devedor e que o depósito deve ser feito dentro do prazo concedido para desocupação. Advirta(m)-se o(a)(s) réu(é)(s) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Em suas razões recursais, o agravante suscita preliminar de incompetência do foro, alegando, para tanto, que nos termos do contrato o foro elegido pelas partes é o da circunscrição judiciária de Brasília e a ação foi proposta no foro de Santa Maria/DF, foro do imóvel. Ainda como, preliminar, suscita a carência de ação por inadequação da via eleita, sustentando, para tanto, que houve novação de parte das dívidas (termo de confissão de dívidas), o que desautoriza a cobrança pela via eleita. No mérito, alega a indeterminabilidade do valor da dívida. O locador não sabe se foi pago 4 mil reais ou 5 mil e 500 reais, sendo desproporcional e antijurídico exigir a desocupação do imóvel sem ter a clara determinação do saldo devedor. Ante o exposto, requer-se o conhecimento e o provimento do recurso para: a) Em caráter liminar, conceder tutela provisória recursal para suspender a ordem de despejo da Agravante e, b) No exame para cassar a decisão de origem que determinou o despejo da Agravante, seja por sua incompetência territorial, seja pelo uso inadequado da via eleita ou, subsidiariamente, sua reforma, vez que indispensável a instrução probatória sobre os valores devidos. Preparo recolhido – Id. 63933801. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se na verificação do acerto da decisão agravada que deferiu a liminar em ação de despejo. DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL A Lei n. 8.245/1991, que dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes, prevê que, nas ações de despejo, é competente o foro do lugar da situação do imóvel, salvo se outro houver sido eleito no contrato, contando que dentro da mesma comarca (art. 58, inciso II). O CPC, por sua vez, estabelece diversas regras acerca da competência, entre as quais cito as seguintes: Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. [...] Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. § 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. § 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão. [...] (Grifou-se). Acerca do tema, também registro o Enunciado da Súmula n. 33 do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, que estatui que “Não pode o Juiz apreciar de ofício a sua incompetência relativa.”. Dos excertos, extrai-se que a competência em razão do local (territorial), o que retrata o caso dos autos, possui natureza relativa e, portanto, é passível de modificação voluntária pelas partes por meio de cláusula contratual. E, por ser corolário do princípio da autonomia privada, essa convenção das partes, em regra, deve ser respeitada, somente podendo ser afastada de ofício nos casos de flagrante ilicitude. Na hipótese em exame, o foro do imóvel é o de Santa Maria/DF e o foro eleito por convenção das partes é o da circunscrição judiciária de Brasília. Diante desse panorama, considerando que as partes residem no Distrito Federal e que o imóvel também está localizado na referida unidade federativa, não reputo abusiva a escolha do foro de Brasília/DF, razão pela qual entendo não ser cabível a declaração de sua nulidade. Para corroborar o entendimento ora defendido, seguem ementas de julgado da eg. 2a Câmara Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 335, STF. SÚMULA 33, STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Súmula no 335 do Supremo Tribunal Federal: "É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato". 2. No caso em exame, não se está diante de competência absoluta, mas, sim relativa, e esta é fixada no momento da propositura da ação. Mesmo que a parte agravante não tivesse demandado no lugar correto, a competência só poderia ser modificada em razão da provocação da parte adversária, por meio de preliminar da defesa. 3. Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça: "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". 4. Não restando demonstrado prejuízo às partes ou abusividade da cláusula de eleição de foro, uma vez que foi feita em condições paritárias, não se vê situação que acarrete a nulidade ou inaplicabilidade da cláusula de eleição de foro, a qual deve ser respeitada. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1774482, 07333791620238070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 7/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não restando demonstrado prejuízo às partes ou abusividade da cláusula de eleição de foro escolhido pela parte requerente, uma vez que foi feita em condições paritárias, não se vê situação que acarrete a nulidade ou inaplicabilidade da cláusula de eleição de foro, até mesmo encontra-se no âmbito da mesma comarca. Rejeito, pois, a preliminar. DA PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. A parte agravante alega a existência de novação feita pelas partes, por meio de termo de confissão de dívida, o que, impediria tais cobranças pela via eleita. Todavia, não traz aos autos elementos comprobatórios suficientes para sua alegação. Nesse contexto, tenho que não assiste razão ao agravante, tendo em vista que o fato alegado exige dilação probatória com a presença do contraditório, o que não é permitido na via estreita da liminar, razão pela qual rejeito a preliminar. DO MÉRITO Na ação de despejo por falta de pagamento, o locador tem direito à liminar de desocupação compulsória quando atendidos os requisitos legais: falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, prestação de caução e contrato desprovido das garantias de caução, fiança, seguro de fiança locatícia ou cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento, nos termos do art. 59 da Lei de regência. Ao analisar os autos de origem, tem-se por preenchidos tais requisitos, motivo pelo qual a liminar foi concedida por meio da decisão ora agravada. No caso ora analisado, o agravante alega que os valores das mensalidades de aluguéis que não fazem parte da novação também encontram confusos e não determinados. Com efeito, a tese levantada pelo agravante, é circunstância que apenas reforça a necessidade de dilação probatória no feito de origem. A instrução probatória é essencial para o caso ora analisado. Isso porque a boa-fé é presumida; a má-fé deve ser provada. O conteúdo da lei é claro ao listar os requisitos exigidos para o deferimento da liminar e, uma vez preenchidos, sua concessão é medida que se impõe, não havendo motivos para reparos na decisão agravada, devendo a parte contrária aguardar sua manifestação nos autos de origem para reverter a situação, caso seja legítimo seu direito ou aguardar o contraditório nestes autos para o deslinde da questão. Feitas tais considerações, não vislumbro probabilidade do direito aventado. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano, pois são condições cumulativas para a tutela de urgência requerida. Não obstante, o tema será analisado com a devida profundidade quando do julgamento pelo eg. Colegiado da 2a Turma Cível. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 16 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator